Tribunal: TJSP
Processo: 2107298-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Operações de empréstimo e transferência via sistema PIX não reconhecidas pelo autor – Deferimento de tutela de urgência para determinar ao banco réu a suspensão dos descontos das parcelas mensais relativas ao contrato de empréstimo impugnado, bem como para que comunique previamente as operações via PIX ao autor, até o final da demanda – Art. 492, do CPC

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Operações de empréstimo e transferência via sistema PIX não reconhecidas pelo autor – Deferimento de tutela de urgência para determinar ao banco réu a suspensão dos descontos das parcelas mensais relativas ao contrato de empréstimo impugnado, bem como para que comunique previamente as operações via PIX ao autor, até o final da demanda – Art. 492, do CPC – Princípio da adstrição do juiz ao pedido – Necessidade de limitação da decisão ao quanto postulado – Recurso provido.